Tribunal: CARF
Processo: 10880.967518/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967518/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.073 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
ART.
170
DO
CTN.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Decadência é a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário - lançamento de ofício -, instituto que não se aplica no caso de
pedido de restituição (PER).
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do
indébito, efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o prazo
de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do pagamento,
conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser líquido e
certo - condição essencial para homologação da Dcomp ou deferimento do
PER. Caso o Fisco verifique que o referido crédito não é líquido e certo,
conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o contribuinte não comprove o
contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo débito compensado é
cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da liquidez e certeza do crédito
vindicado não se confunde com a revisão/recomposição de base de cálculo.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o
Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o
prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a
data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a
depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967518/2012-62
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga Henrique, Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu pedido de restituição (PER)
apresentado pelo contribuinte.
2.
Despacho decisório indeferiu o pedido em razão da não comprovação de
existência de pagamento indevido ou a maior. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o
indeferimento do PER.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário e
alegou, em síntese, decadência do direito de o Fisco em reapurar as bases tributáveis do IRPJ no
período pleiteado; requereu apresentação de novos documentos, esclarecimentos e diligência.
Tais argumentos serão analisados em detalhe no voto.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminares
Pedido de diligência. Apresentação de novos documentos.
6.

De acordo com os arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2351, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
7.

É o caso de indeferimento. O feito está bem instruído com os elementos
necessários para o julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de perícia.
8.

Quanto à apresentação de novos documentos e esclarecimentos, é dever da parte
instruir o feito seja na impugnação, seja no recurso voluntário, com as provas que possuir,
conforme inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. O que não ocorreu na espécie,
conforme veremos mais adiante.
9.

Afasto as preliminares.
Mérito
10.
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) em que o contribuinte pleiteou crédito
decorrente pagamento indevido ou a maior de IRPJ (R$ 301.277,46) (código 2362 - estimativa
mensal), recolhido em 30/04/1999, no montante original de R$ 4.082.235,68. Despacho
decisório não homologou as compensações declaradas em razão da inexistência de crédito. (e-fls.
2-7).
11.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente, após historiar a origem do
crédito, informou que não tomou ciência do processo no 16306.720418/2012-84; que cometera
erro de digitação e que o Despacho Decisório é imotivado em razão não contemplar o motivo do
indeferimento, uma vez que o Darf do crédito estaria disponível. Por fim, requereu o
reconhecimento integral do crédito.
12.
Em recurso voluntário, alega que “a revisão perpetrada pelo PAT n°
16306.720417/2012-30 foi realizada através de simples diligência, após o decurso do prazo
decadencial, em clara violação às regras do art. 142, art. 149 e art. 150 do Código Tributário
Nacional, bem como o art. 9° do Decreto n° 70.235/1972”.
13.
Aduz haver na espécie lançamento do montante de IRPJ a pagar do período de
1999, o que afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica, moralidade e publicidade.
Afinal, continua, a recorrente, “qualquer violação/infração deve ser precedida, dentro do prazo
decadencial, de lavratura de auto de infração sob pena de invalidade do procedimento fiscal
adotado”.
14.
Registra ser “vedado ao Fisco imiscuir-se sobre os critérios utilizados para
composição destas bases no momento em que for examinar a legitimidade das compensações”.
15.
Observa que “se o Fisco se manteve silente durante o prazo no qual poderia
refazer a apuração do resultado de um determinado período, sofrerá ele o ÔNUS DA
PRECLUSÃO em relação a este mesmo período, de forma que não poderá, sob a justificativa
da análise da existência de crédito compensável, recompor a base de cálculo de período
decaído”. Cita jurisprudências do Carf em favor da sua tese.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

16.
Em resumo, ao amparo do art. 150, §4o do CTN, a recorrente defende que a “a
reapuração do IRPJ ano calendário 1999, realizada pela autoridade fiscal e, cuja ciência à
Recorrente somente ocorreu em 2015, é inaceitável, pois, somente poderia ter ocorrido até 31 de
dezembro de 2004”. No caso, “a Recorrente teve ciência do Despacho Decisório no 038126685
em 09/10/2012, e do PAT n° 16306.720417/2012-30 em 15/06/2015, ambos inaptos para glosar
o crédito em questão”.
17.
Não assiste razão à recorrente. Explico.

18.
Despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão da não
comprovação de existência de pagamento indevido ou a maior referente ao IRPJ 1o trim/1999 e
informou que os documentos referentes à análise do crédito pleiteado encontravam-se no
processo no 16306.720417/2012-30 (e-fls. 7). Veja-se:

19.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que
recolheu R$4.082.235,68 e o valor devido foi de R$3.780.958,22, conforme informado na DIPJ e
declarado na DCTF retificadora do período; ausência de ciência do processo no
16306.720417/2012-30 e, por fim, que o Despacho decisório é imotivado. Veja-se:
A Recorrente apresentou, em 31/12/2003, o PER/DCOMP em referência, no qual
pretendia a compensação de R$ 301.277,46 (trezentos e um mil e duzentos e setenta e
sete reais e quarenta e seis centavos);
O crédito compensado era relativo a recolhimento a maior de IRPJ relativo ao 1o
trimestre/1999. A requerente recolheu R$ 4.082.235,68 e o valor devido foi de R$
3.780.958,22, conforme destacado na DIPJ e declarado na DCTF retificadora do
período;
A requerente não tem ciência do processo no 16306.720417/2012-30, a que faz remissão
a análise do PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

A requerente entende estar diante de despacho decisório imotivado, porventura gerado
por erro de sistema;
Requer seja reformado o despacho decisório no 038126685 e, conseqüentemente,
reconhecido integralmente “o direito creditório da Recorrente em compensar os débitos
pleiteados na PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833.
20.
Posteriormente, por determinação da DRJ, conforme Intimação DERAT/SPO no
631/2015, a recorrente tomou ciência do processo no 16306.720417/2012-30 e esclareceu-se que
no referido processo não havia decisão, mas simples “guarda de documentos” (e-fls. 53; 130).
21.
Nos autos do processo no 16306.720417/2012-30 consta a seguinte conclusão (e-
fls. 57):
Considerando os valores informados pela contribuinte na DIPJ AC 1999 e os valores
declarados na DIRF, NÃO foi possível confirmar a existência de pagamento indevido
ou a maior no 1o trimestre de 1999.

22.
Em manifestação à diligência, a recorrente alegou, em síntese, ilegitimidade da
glosa do crédito em razão da decadência e homologação tácita. Veja-se:
pudemos observar que o processo administrativo no 16306.720417/2012-30 mencionado
no despacho recorrido foi aberto por iniciativa da própria RFB com o objetivo de
verificar a composição dos créditos relacionados ao IRPJ de 1999, tendo concluído que
para o 1o trimestre de 1999, ao contrário do montante de R$ 8.629.525,81, tal como
computado em sua DIPJ 2000, a manifestante faria jus a apenas R$ 6.203.576,62 a
título de IRRF e passaria a ser devedora de IR com relação a esse trimestre, o que
inviabilizou a restituição/compensação pretendida;
ocorre que a glosa de créditos de IRRF não é legítima, pois efetuada depois de
transcorrido o prazo de decadência de 5 anos, conforme dispõe o § 4o do artigo 150 do
CTN;
tendo-se passado mais de 8 anos entre a transmissão do pedido e a análise da RFB, o
indeferimento não pode ser admitido vez que o pedido de restituição já foi tacitamente
homologado;
requer seja reformado o despacho decisório no 038126685 e, conseqüentemente,
reconhecido integralmente “o direito creditório da Recorrente em compensar os débitos
pleiteados na PER/DCOMP no 21556.27224.311203.1.2.04-0833.
23.
Inicialmente, verifica-se que a ciência da recorrente dos documentos e
informações acima elimina o potencial vício de ausência de motivação e cerceamento de direito
de defesa.
24.
Acerca da alegação de decadência, assim se manifestou a decisão recorrida (e-fls.
187):
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

A recorrente se equivoca ao argumentar que a glosa de créditos de IRRF não seria
legítima por ter sido efetuada depois de transcorrido o prazo de decadência de 5 anos.
O dispositivo invocado, §4o do artigo 150 do CTN, aplica-se à atividade fiscal da
autoridade tributária, que abrange a revisão das bases de cálculo e tributos devidos pelos
contribuintes.
A atenta leitura da análise efetuado nos autos do processo no 16306.720417/2012-30
evidencia que a Receita Federal não efetuou qualquer alteração na base de cálculo
ou no Imposto Devido apurado na DIPJ do ano-calendário de 1999.
Com efeito, a análise da autoridade administrativa limitou-se a verificar nos
sistemas alimentados pelas declarações transmitidas as deduções computadas pela
interessada em sua DIPJ.
Além disso, ainda que a análise tivesse culminado em alteração do IR devido, o que
demandaria constituição de ofício da diferença apurada, o prazo decadencial se
aplicaria somente a eventual lançamento de ofício.
25.
Nessa linha, importante observar que decadência é a extinção do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário - lançamento de ofício -, instituto que não se
aplica no caso destes autos, que versa sobre PER.
26.
Na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o débito, o Fisco
tem o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato
gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo na
ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o termo
inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
27.
No caso de restituição ou compensação, espécies do gênero repetição do indébito,
efetuado pagamento indevido ou a maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer
seu direito à repetição a partir do pagamento, conforme arts. 165, I c/c 1682, I do CTN.
28.
O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. Esse racional aplica-se
também à ao pedido de restituição tributária, em razão de tratar-se de repetição.
29.
O crédito do contribuinte perante o Fisco, entretanto, pode não ser líquido e certo
– condição essencial para homologação da Dcomp ou deferimento do PER. Caso o Fisco
verifique que o referido crédito não é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN, e o
contribuinte não comprove o contrário, a Dcomp não é homologada, e o respectivo débito
compensado é cobrado, e o PER é indeferido. A verificação da liquidez e certeza do crédito
vindicado não se confunde com a revisão/recomposição de base de cálculo.

2 CTN. Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas
hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

30.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o
Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o prazo
decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato
gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento,
dolo, fraude ou simulação).
31.
No caso em análise, conforme documentos juntados no processo no
16306.720417/2012-30, ao verificar a liquidez e certeza do crédito vindicado constatou-se que a
recorrente informou um IRRF no valor de R$8.629.525,81, porém o Fisco localizou o valor de
R$ 6.203.576,62 - e a recorrente não comprovou o contrário - o que significa pagamento a menor
no valor de R$ 2.124.671,73 em vez de indébito no montante de R$ R$301.277,46. Veja-se:
IR sobre o Lucro Real
Contribuinte
Fisco
IR 15%
7.449.890,42
7.449.890,42
IR 6%
4.960.593,61
4.960.593,61
IR devido total
12.410.484,03
12.410.484,03
IRRF
8.629.525,81
6.203.576,62
IR a PAGAR
3.780.958,22
6.206.907,41
Darf pago
4.082.235,68
4.082.235,68
Diferença
-301.277,46
2.124.671,73
DIPJ AC 1999 - Ficha 13 - 1o trim/1999
Deduções

32.
Note-se que bastaria a recorrente comprovar o IRRF informado em DIPJ. Em vez
disso limitou-se a argumentar (e-fls. 203):
20. Observa-se que pretenderam as autoridades fazendárias, realizar a REAPURAÇÃO
do imposto devido pela ora Recorrente no 1o trimestre de 1999. Desconsiderou nessa
reapuração o montante de R$ 8.629.525,81 que a Recorrente faria jus a titulo de IRRF,
considerando apenas à R$ 6.203.576,62.
33.
Todavia, apenas alegar não supre a insuficiência probatória.
34.
A recorrente alega ainda que a decisão recorrida não teria analisado à
manifestação à diligência, nos seguintes temos (e-fls.208):
37. Além disso, a afirmação do r. acórdão de que “a partir da ciência do resultado da
diligência, a interessada teve a oportunidade e o ônus de se defender do indeferimento
de sua pretensão repetitória, apresentando os argumentos e juntando os documentos de
que dispunha para recorrer do despacho decisório, no prazo de 30 dias”, é imprecisa,
pois a até o momento a Recorrente não obteve NENHUM retorno com relação à sua
Manifestação (Fls. 135 do PAT).
35.
A análise da manifestação de inconformidade (e-fls. 9), da manifestação à
diligência (e-fls. 135) e do acórdão recorrido (e-fls. 182) demonstram que as alegações de
decadência e homologação tácita enfrentadas pela decisão recorrida constam da manifestação à
diligência. Portanto, sem razão a recorrente.
36.
Ao tratar da homologação tácita, a decisão recorrida pontuou:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

Ocorre que o PER no 21556.27224.311203.1.2.04-0833, conforme esclarecido no início
do voto, não corresponde a Declaração de Compensação, ou seja, não há qualquer
débito informado cuja compensação possa ser homologada, de ofício ou tacitamente.
E não há prazo previsto para a análise dos Pedidos de Restituição - PER, vez que
inexiste a possibilidade/expectativa de cobrança de débitos por parte da Receita Federal,
na hipótese de indeferimento do direito creditório pleiteado.
37.
A recorrente contesta tal posicionamento ao argumento de que existe Dcomp
vinculada ao referido PER, conforme análise do Processo no n° 16306.720417/2012-30. Aduz
que “ao contrário do que a r. decisão quer fazer acreditar, a pretensão creditória da Recorrente
foi requerida na Declaração de Compensação no 42733.83664.250909.1.3.04-0390, apresentado
em 25/09/2009, no montante corrigido de R$ 786.001,14, indicando expressamente o PER de
origem n° 21556.27224.311203.1.2.04-0833”.
38.
O que a decisão recorrida afirmou é que não há falar-se em homologação tácita no
caso de PER, pois não há prazo na legislação tributária para análise deste tipo de repetição, tal
qual existe para a análise da Dcomp, conforme previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996.
Leia-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
39.
Em relação à Dcomp no 42733.83664.250909.1.3.04-0390, é objeto do processo no
10880.968489/2012-56, também distribuído a este Relator.
40.
A recorrente observa ainda que o processo no 16306.720417/2012-30 menciona o
processo no 16306.720418/2012-84 do qual também não teria sido cientificada, e que está
vinculado ao processo n° 10880.968489/2012-56 que trata de Dcomp, como visto acima, que
utilizou o crédito discutido nestes autos.
41.
Verifica-se, todavia, que a citação desses processos deve-se ao fato de todos
vincularem-se ao mesmo crédito - objeto destes autos (PER) - e à utilização de processo diverso
para guarda de documentos, conforme quadro a seguir:
Tipo de repetição
Processos
Informação
PER
10880.967518/2012-62
Análise do crédito
21556.27224.311203.1.2.04-0833
16306.720417/2012-30
Guarda de documentos
Dcomp
10880.968489/2012-56
Análise do crédito
42733.83664.250909.1.3.04-0390
16306.720418/2012-84
Guarda de documentos

42.
Como se vê não assiste razão à recorrente.
43.
Oportuno esclarecer ainda que a origem do crédito pleiteado nestes autos é o PER
21556.27224.311203.1.2.04-0833 e é neste processo que as provas deveriam ser apresentadas.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.073 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967518/2012-62

Todavia, a recorrente apresentou as provas nos autos do processo no 10880.968489/2012-56 e o
crédito fora indeferido por insuficiência probatória. Naqueles autos, assentou-se que, embora as
provas devessem ser apresentadas nestes autos, tal fato não seria óbice para o reconhecimento do
direito creditório; afinal deve prevalecer a verdade acerca dos fatos.
Conclusão
44.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 282
DF CARF MF
Original